Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LOCAÇÃO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Por se tratar de vício sanável, a regularização da representação processual impede o reconhecimento da revelia.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação de obrigação de fazer improcedente e a ação de despejo procedente.
4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. Ausente disposição correspondente no novo diploma processual civil, não há que se falar em violação ao princípio da identidade física do juiz (art. 132 do CPC/1973), apta a ensejar nulidade da sentença proferida sob a vigência do CPC/2015.
6. A ausência de provas mínimas sobre a efetiva celebração do ajuste verbal de empréstimo com garantia entre as partes acarreta a improcedência do pedido que objetiva o seu reconhecimento e cumprimento.
7. Por outro lado, os indícios de prova sobre a existência de locação verbal aliada à falta de verossimilhança na única tese defensiva apresentada pelo réu ensejam a procedência da ação de despejo por falta de pagamento.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.